Tribunal: TJSP
Processo: 1021694-88.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descumprimento contratual. Violação do dever de informação. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descumprimento

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descumprimento contratual. Violação do dever de informação. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descumprimento contratual por violação do dever de informação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a pretensão do autor está prescrita; (ii) se houve cerceamento do direito probatório do autor; (iii) se o valor dos danos morais foi corretamente arbitrado pelo juízo "a quo"; e (iv) se os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do autor foram corretamente fixados pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Sendo a responsabilidade civil de natureza contratual, porque fundada em inadimplemento de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, consoante reiterada jurisprudência desta Colenda Câmara.

4. A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as despesas da prova requerida exclusivamente pelo consumidor. Considerando que a produção da prova pericial foi solicitada somente pelo autor apelante, os honorários periciais deveriam mesmo ser integralmente por ele suportados, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Como não efetuou o pagamento dos honorários no prazo assinalado pelo juízo, correta a declaração de preclusão da prova pericial.

5. Quantum indenizatório minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), segundo precedentes desta C. Câmara.

6. Já decidiu o C. STJ que, tratando-se de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados com base "em percentual sobre o valor do proveito econômico auferido" por cada parte (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.553.027/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Neste contexto, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor devem corresponder a 10% sobre o valor que sucumbiu na ação, isto é, sobre o valor dos danos materiais pleiteados na petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos.